Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703799-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREACOES OPCAO LTDA, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CREACOES OPCAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por CREAÇÕES OPÇÃO LTDA em face de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A buscando a condenação da ré a prestar contas referentes a taxas condominiais, taxa de administração e fundo promocional e a lhe restituir os valores cuja destinação não seja comprovada. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a preliminar de violação à dialeticidade recursal apresentada nas contrarrazões de ID 49188835. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 27 de julho de 2023 13:07:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador